Tribunal: TJBA
Processo: 0003732-87.2014.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003732-87.2014.8.05.0032

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s): ALOISIO FREIRE registrado(a) civilmente como ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO DE EXECUÇÃO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. NÃO OCORRÊNCIA.
TESE DE CONDENAÇÃO
ALEGADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ALBERGAR A VERSÃO ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PLEITO DE REFORMA NA
DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. SÚMULA 444 DO STJ. PRECEDENTE. PENA-BASE REDIMENSIONADA. DOSIMETRIA RETIFICADA.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE FUGIU DO PRESÍDIO APÓS SER PRESO PREVE
N
TIVAMENTE. CAPTURADO SOMENTE ANOS APÓS E NO ESTADO DE SÃO PAULO.
R
ECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS OLIVEIRA SOUZA
, representado pelo advogado Aloisio Santos de Carvalho Freire (OAB/BA 39.758)
,
em irresignação à sentença proferida pelo

Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA, que, ante a deliberação do Conselho de Sentença, condenou o Apelante à pena
de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art.
121, §2°, inciso IV,
do Código Penal.

II

–
Consoante se extrai da denúncia:
“
[...]

no dia 20 de setembro de 2014, por volta das 19 horas, no Caminho IV, Bairro Urbis II, município de Brumado/BA
, os denunciados, em unidade de desígnios e perfeita divisão de tarefas,
mataram a vítima
Paulo Cesar de Jesus Silva.
Apurou-se que os denunciados chegaram de moto no local onde a vítima estava assentada, sob uma árvore, estando Derrian na garupa e Lucas como condutor. O primeiro denunciado, portando uma arma de fogo, desceu da moto e desferiu tiros contra a vítima, a qual correu em direção a um bar, mas não conseguiu escapar, pois o acusado perseguiu-a, deferindo disparos, os quais causaram lesões que foram a causa do óbito (laudo de necropsia de fl. 15). Em seguida, ambos os denunciados fugiram na motocicleta, pilotada por Lucas Oliveira Souza.
Os implicados agiram de surpresa, dificultando a defesa da vítima.

[...]”
. (Grifos nossos).

III

–

Consta, ainda, na exordial acusatória, que:
“[...]

além da surpresa, também foram empregados na execução do homicídio
outros recursos que dificultaram a defesa da vitima Paulo Cesar de Jesus Sila, a qual foi atingida por disparos de arma de fogo tipo revolver, calibre 38 SPL, numeração 1825718, enquanto estava caída no chão e encurralada dentro do “Bar San Thiago”, com a defesa dificultada, bem como foi atingida por disparos de arma de fogo de trás para frente, na região occipital, o que também dificultou-lhe a defesa. Por fim, registre-se que a arma de fogo utilizada na pratica do homicídio da vitima Paulo Cesar de Jesus Silva era de propriedade do réu LUCAS OLIVEIRA SOUZA e foi apreendida em sua residência no dia 03/11/2014.

[...]”
.

IV

–

Inconformado, o Apelante interpôs o presente Recurso, pleiteando, em suas razões, preliminarmente,
a nulidade da sessão plenária, ao argumento de que o membro do Ministério Público fez referência ao direito ao silêncio do réu, em prejuízo deste, violando o art. 478, inciso II, do CPP.
No mérito, pugna
a)
a anulação do julgamento, sob a alegação de que a condenação do Conselho de Sentença foi manifestamente contrári
a
à prova dos autos; e
b)
a necessidade de fixação da pena base em seu mínimo legal. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

V

– Preliminar.
Malgrado o quanto aduzido, não se verifica a ocorrência da alegada violação ao art.
478, inciso II, do CPP
durante a Sessão em Plenário, inexistindo qualquer comprovação
da influência exercida pelo membro do Ministério Público no veredicto do Júri – sendo de assinalar que qualquer nulidade percebida pela Defesa naquela oportunidade deveria ter sido consignada na Ata de Julgamento, o que não ocorreu.

VI

–
Como não se ignora,
é
cediço
que o art. 478, inciso II, do Código de Processo Penal não obsta
a formulação de perguntas ao réu pelo Juiz ou órgão acusatório, ainda que ele, fazendo uso de sua prerrogativa ao silêncio, não as responda
, mas apenas impede o Ministério Público de usar desse silêncio do réu como argumento acusatório durante os debates.
In casu
, vislumbra-se que o
Parquet
apenas mencionou o comportamento físico do Réu durante a Sessão de Julgamento, sem utilizar o silêncio como fundamento acusatório. Ademais, o Recorrente não apresentou qualquer elemento concreto sobre a parcialidade dos jurados.

VII

–
Assim, não se verifica o alegado descumprimento de formalidade, sobretudo diante da ausência de arguição do Apelante quanto a suposta nulidade, durante a Sessão de Julgamento do Plenário do Júri.
Nesse sentido, é importante consignar que as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa. Precedentes do STJ.

Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada, tendo em vista que restou preclusa, ante a ausência de irresignação da Defesa quanto à eventual nulidade, em momento oportuno,
ficando demonstrado,
ainda,

a inexistência de quaisquer irregularidades ocorridas durante
o Plenário do Júri.

V
III

– Mérito.
E
m que pesem os argumentos suscitados pelo Apelante
, constata-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo pelo que se extrai do Auto de Exibição e Apreensão
; do Relatório de Investigação;
dos Laudos de Exames Periciais
;
do Laudo de Exame Pericial realizado na arma de fogo
; do
Laudo de Exame Necroscópico
;

do Laudo de Exame Pericial de Microcomparação Balística
;

bem como

pelo que revelam os depoimentos das testemunhas de acusação prestados em sede inquisitorial e em Juízo.

IX

–
Sobreleva mencionar que o júri popular só pode ser anulado com base no art. 593, inciso III, “d”, do CPP, em caso de total contrariedade entre a prova dos autos e a decisão dos jurados. Assim, se houver o mínimo lastro probatório a amparar a decisão do júri, não se proclama qualquer nulidade, devendo-se preservar a soberania dos veredictos. Desta forma, para o provimento da Apelação, com a anulação da decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, para efeito de submeter o Recorrente a novo julgamento, deve-se demonstrar que o
decisum
foi
inequivocamente contrário à prova dos autos
, o que, efetivamente, não ocorreu no presente caso.

X

–
Com efeito, durante o julgamento em Plenário, apresentadas as teses do órgão acusador, da defesa, e diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, os jurados optaram pela vertente que consideraram mais verossímil, condenando o Réu pela prática do crime previsto no
art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal.

Assim, em que pesem as alegações trazidas pelo ora Apelante, as provas carreadas aos autos são aptas a atribuir ao Recorrente a prática do crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado na exordial acusatória,
de modo que
os jurados se convenceram desta versão dos fatos, não havendo que se falar em condenação contrária à prova dos autos.

XI

–
Como não se ignora, os jurados possuem a prerrogativa de julgar conforme as suas consciências, inclusive, sem precisar expor qualquer razão de decidir. Precedentes STJ e TJBA. À vista disso, não há que se falar em nulidade do julgamento por contrariedade à prova dos autos, uma vez que os jurados são soberanos para dar o veredicto, existindo lastro probatório suficiente nos fólios para embasar a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença de que o Recorrente cometeu o crime previsto no artigo
121, § 2º, inciso IV, do Código Penal,
em desfavor da vítima
Paulo Cesar de Jesus Silva
.

XII

–
Portanto, não se pode dizer que a Decisão dos jurados constitui manifesta afronta à prova produzida durante a instrução processual, tendo em vista que atuaram nos exatos limites da sua competência constitucional, acolhendo a versão acusatória, de modo que deve ser mantida a condenação do Recorrente
,
em observância à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

XII
I
–
No que pertine ao pleito de reforma na dosimetria da pena, verifica-se que assiste parcial razão ao Apelante.
Na
primeira fase
da dosimetria, o Juízo
a quo
exasperou a pena-base do crime de homicídio qualificado, uma vez que considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e da personalidade do agente, fixando a reprimenda basilar em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, adotando fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo da pena em abstrato cominada ao crime de homicídio qualificado,
em estrita observância aos limites recomendados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

XIV –
Impende destacar que, no
tocante aos
antecedentes criminais
,
a fundamentação apresentada pelo Magistrado primevo, para a valoração negativa, é concreta e idônea, visto que o Recorrente possui sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, dentre as quais o Juízo
a quo
destacou a sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, a qual foi prolatada nos autos de n. 0004091-37.2014.805.0032, conforme consta na Certidão de Antecedentes
.

XV –
Contudo, em relação à
personalidade do agente
,
vê-se que o Juízo primevo apresentou fundamentação inidônea para a valoração negativa da referida circunstância, porquanto não há nos autos elementos aptos a indicar o desvio de caráter do Apelante
.
E
mbora o Magistrado primevo tenha valorado negativamente a personalidade do acusado, considerando o homicídio apurado nos presentes autos e a prática de crimes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra vítimas mulheres, conforme o entendimento esposado na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça,
“é
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base”
. Precedente do STJ.

XVI –
Outrossim, ainda que houvesse registros de condenações definitivas em relação aos crimes elencados pelo Magistrado primevo, conforme definido no julgamento do REsp 1794854/DF, sob o rito de recurso especial repetitivo,
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente"
(STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). (Grifos nossos).

XVII –
Sendo assim
, afastando a valoração negativa da personalidade do agente, redimensiona-se a reprimenda basilar, mantendo a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo da pena em abstrato cominada ao delito, adotada pelo Juízo primevo – e amplamente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça –, para valorar negativamente cada vetorial desfavorável (antecedentes criminais), fixando a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

XVII
I
–
No tocante à
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes, o Juízo
a quo,
com acerto
,
verificou a incidência da
circunstância agravante prevista no inciso I, do art. 61 do Código Penal,
destacando a reincidência delitiva específica espelhada nos autos de n. 3739-50.2012.805.0032
, majorando a pena na razão de 1/8 (um oitavo) e, ato contínuo, fixando a pena intermediária em
18 (dezoito) anos de reclusão
.
Não
obstante
,
em razão da alteração formulada na etapa dosimétrica anterior, redimensiona-se a pena intermediária, fixando-a em
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

X
I
X –
Na
terceira fase
, o Juízo primevo verificou, acertadamente, a inexistência de causa de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual a reprimenda
definitiva do Apelante fica redimensionada para
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantendo o regime inicialmente fechado para o seu cumprimento, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

XX –
No tocante ao pleito de

concessão
do direito de recorrer em liberdade ao Apelante
,
vislumbra-se que a sentença condenatória contestada fornece uma justificação sólida para a
negação desse direito
, uma vez que confirma a imperativa exigência de preservar a ordem
e assegurar a aplicação da lei penal
, sobretudo em razão do risco de reiteração delitiva, bem como considerando que, pelo
homicídio descrito nos presentes autos, o Apelante foi preso preventivamente, fugiu e, somente anos após, foi recapturado no Estado de São Paulo
.
Outrossim, sobreleva mencionar que o Réu permaneceu preso durante a instrução criminal, não sendo razoável que, com sentença condenatória, possa recorrer em liberdade, mormente se ainda permanecerem os motivos que ensejaram a ordem de prisão preventiva. Dessa forma, não carece de reforma a sentença vergastada.

XXI –
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do Apelo.

XXII –
Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
,
a fim de redimensionar a reprimenda definitiva do Apelante para
15 (
quinze
) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
mantendo-se
inalterados
os demais termos da
sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0003732-87.2014.8.05.0032
, em que figuram, como Apelante,
LUCAS OLIVEIRA SOUZA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso
, a fim de redimensionar a reprimenda definitiva do Apelante para
15 (
quinze
) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,

mantendo-se
inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de junho de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12